Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Construção irregular. Área pública. Parque Ecológico. Demolição. Poder de polícia. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção do ente distrital em demolir imóvel construído em parque ecológico e não retirar o autor e sua família do bem enquanto não os realocar em outro local ou indenizá-lo por benfeitorias, bem como compensá-lo a títulos de danos morais e indenizá-lo por danos materiais.
Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi legal o procedimento de demolição de imóvel e desocupação em área pública consubstanciada em unidade de conservação ambiental (parque ecológico) (ii) saber se é devida indenização por benfeitorias e (iii) se houve danos morais e materiais indenizáveis.
Razões de decidir
3. Nos termos do art. 133 do Código de Obras e Edificações do DF, a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.
4. O art. 18, § 1°, da Lei Complementar Distrital 827/2010 dispõe que o Parque Ecológico é de posse e domínio públicos e, por isso, não é passível de regularização.
5. Os direitos à moradia e à função social da propriedade devem observar a legislação de organização urbana/rural e referente ao meio ambiente, a fim de se assegurar os ditames constitucionais e legais de todas as esferas.
6. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme Súmula n° 619/STJ.
Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese do julgamento: “Exercido legalmente o poder de polícia pelo ente distrital, não é devida indenização por benfeitorias, bem como não se verifica danos materiais ou morais indenizáveis”.
_____
Dispositivos importantes citados: CF, art. 5°, XXIII, art. 6°, art. 183, §3°, art. 191, par. únic, art. 225, III; Lei Distrital n.o 6.138/2018, art. 133; Lei Complementar Distrital n° 827/2010, art. 18, §1°.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n° 619/STJ;
TJDFT, Acórdão 1920043, 0703029-59.2021.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024;
TJDFT, Acórdão 1804443, 0708892-93.2021.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 29/01/2024;
TJDFT, Acórdão 1742385, 0702513-05.2022.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no PJe: 31/08/2023;